Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo.
2. Nos termos do artigo 535, inciso II, do CPC/15, o Distrito Federal, ao impugnar a execução, pode arguir ilegitimidade de parte, sem incorrer em ofensa à coisa julgada ou ao disposto no artigo 508 do estatuto processual.
3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.
4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (28/4/1997).
5. Somente em julho de 2000, com a publicação do Decreto no 21.396/2000, foi extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal, passando os servidores a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF, momento em que o Ente Público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação.
6. À época da propositura da ação, em 30/6/1997, o SINDIRETA não representava os servidores das fundações, mas apenas os pertencentes à Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme expresso nos arts. 1o e 34 do Estatuto, apresentado por ocasião da propositura da Ação Coletiva no 32.159/1997 (0039026-41.1997.8.07.0001, ID 88769493, págs. 13 e 25).
7. No caso concreto, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da Exequente/Agravada para executar a decisão transitada em julgado na Ação Coletiva no 32.159/1997, pois abarca somente os servidores da Administração direta do Distrito Federal e se refere apenas ao período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, quando a servidora era do quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal – que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica.
8. O benefício alimentação foi restabelecido de forma geral e abstrata para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.